Tribunal: TJMT
Processo: 1005699-29.2020.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WESLEY CORDEIRO BARRETO - CPF: 044.188.621-37 (RECORRENTE), MATHEUS GARCIA KATH - CPF: 017.708.421-95 (ADVOGADO), EVEREST ESCOLA DE FORMACAO DE VIGILANTES LTDA - ME - CNPJ: 10.973.752/0001-92 (RECORRIDO), IVAN COSER - CPF: 879.564.709-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1005699-29.2020.8.11.0015

Data do Julgamento:

25/10/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente:

WESLEY CORDEIRO BARRETO

Recorrido:

EVEREST ESCOLA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES LTDA - ME

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
CURSO DE VIGILANTE – CERTIFICADO NÃO ENTREGUE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA – DANOS MORAIS INOCORRENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada pelo autor em face da EVEREST ESCOLA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES LTDA – ME em razão da negativa de entrega do certificado do curso de formação de vigilantes e de curso de extensão em transporte de valores contratados, bem como a condenação da empresa ao pagamento de danos morais em decorrência da falha no dever de informação.

2.

É cediço que as normas relacionadas às atividades de Segurança Privada estão disciplinadas na Portaria nº3.233/2012-DG/DPF-2012, que determina a necessidade de homologação da Polícia Federal para a concessão do certificado de conclusão do curso de formação.

3.

In casu
, cabia ao autor comprovar que a recusa da entrega do certificado do curso de vigilante se deu por culpa da reclamada, ônus do qual não se desincumbiu.

4.

Isso porque, conforme informações apresentadas pelo próprio autor, era de seu conhecimento que não preenchia os requisitos para emissão do certificado.
Dessa forma, não há como atribuir à recorrida o ônus de comprovação de idoneidade do aluno.

5.

Ademais, a comprovação de idoneidade moral é requisito para receber o certificado, e não de ingresso e realização do curso, assim, o fato de a empresa demandada ter autorizado a participação do aluno curso não evidencia agir ilícito, nem falha na prestação do serviço.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada pelo autor em face da EVEREST ESCOLA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES LTDA – ME em razão da negativa de entrega do certificado do curso de formação de vigilantes e de curso de extensão em transporte de valores contratados, uma vez que possui antecedentes criminais, o que foi previamente informado para a demandada. Busca a condenação da empresa ao pagamento de danos morais em decorrência da falha no dever de informação.

Contestado o feito, o juízo de origem acolheu a incompetência no que tange ao pedido de emissão do certificado de conclusão, por outro lado, julgou improcedente a pretensão autoral quanto ao dano moral.

Irresignado, o Autor apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais requer a anulação da sentença proferida na origem, e, no mérito, o reconhecimento da falha na prestação do serviço com a condenação da recorrida na restituição dos valores dispendidos com o curso, bem como indenização por danos morais.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
WESLEY CORDEIRO BARRETO, e no mérito, NEGO-LHE provimento, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022